Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000754-91.2018.811.0007, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., ao prolatar sentença de mérito, indeferiu o pedido principal da reconvenção, no tocante à exclusão do seu nome do rol de inadimplentes.
Para tanto, a agravante defende que, não há motivação legal para que seu nome continue negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, mormente por ter restado comprovado nos autos, que a mora não foi devidamente constituída.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, consoante se infere dos autos do processo, todas as questões discutidas nos autos, na origem, diante do advento da sentença, devem ser devolvida ao tribunal através de recurso de apelação cível e não mais por agravo de instrumento.
Assim, diante da potencial inadmissibilidade do recurso, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.